Tribunal: TJMT
Processo: 0010316-67.2018.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por David Lopes Barreto, almejando atribuir efeito modificativo ao recurso para alterar o acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal desta Corte.
Em atenção aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, determino a abertura de vista dos autos ao embargado para, querendo, manifestar-se no prazo legal acerca destes aclaratórios.
Após, voltem-me os autos à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de junho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator